Tribunal: TJDFT
Processo: 0741937-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741937-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA LIMA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte agravante não recolheu o preparo e não é beneficiária da gratuidade de justiça. Nesse quadro, intime-se para que comprove o recolhimento tempestivo do preparo ou proceda ao seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator